Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença e monitória proposta somente contra mãe de criança beneficiária de serviço educacional. Decisão que indeferiu a inclusão do pai no polo passivo do cumprimento mantida: o título executivo judicial deve ser cumprido nos seus exatos termos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Respeito do devido processo legal.